Tribunal: TJDFT
Processo: 0738158-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738158-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Tendo em vista que a manifestação da Procuradoria de Justiça antecedeu a petição de ID 65721831, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para, querendo, manifestar-se acerca do documento apontado. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024 17:31:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator